Tribunal: TJDFT
Processo: 0713677-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713677-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VILMAR AMARAL DA SILVA EMBARGADO: FRANCINEIDE DOS SANTOS FERREIRA D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração que indeferiu a inicial da ação rescisória e extinguiu o processo sem resolução de mérito. Em resumo, alega omissão e contradição diante de que não cabe a condenação em honorários advocatícios, pois não houve manifestação da parte contrária. Pede, ainda, a restituição da caução. DECIDO. Verifico que a relação processual não restou aperfeiçoada. O réu sequer chegou a ser citado, pelo que não cabe a condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Nesse sentido: (REsp 1801586/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019). ANTE O EXPOSTO, acolho, em parte, os embargos de declaração para afastar a condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Autorizo o levantamento da caução. (e) Brasília/DF, 5 de julho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito